Tribunal: STF
Processo: Rcl 74949
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcos Charles Teixeira formalizou reclamação em que se alega violação ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo, que possui o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Sustenta a atipicidade material da falsa imputação da injúria racial e busca o trancamento da ação penal n. 5000045- 23.2024.8.13.0071.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    A autoridade reclamada, ao prestar informações (eDoc 27), esclareceu o que se segue (com meus grifos):



    Consta dos autos que o reclamante foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 2º-A da Lei 7.716/1989 (injúria racial) e impetrou habeas corpus nesta corte, com o objetivo de ver reconhecida a atipicidade da conduta, com o trancamento da ação n. 5000045- 23.2024.8.13.0071, por ausência de justa causa. 



    Em 1/8/2024, o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), denegou o writ, considerando que o trancamento da ação penal é medida excepcional, aplicável em caso de manifesta atipicidade da conduta, o que não teria sido demonstrado no caso, no qual houve a indicação de indícios mínimos de conduta típica por parte do paciente, não se admitido a dilação probatória em habeas corpus. 



    A defesa ajuizou pedido de instauração de incidente de assunção de competência, indeferido em 6/9/2024, e interpôs agravo regimental contra a decisão que denegou a ordem, julgado pela Sexta Turma desta Corte Superior em 14/11/2024, bem como recurso extraordinário, cuja tramitação aguarda o esgotamento desta instância especial.



    Com base no exposto, cabe dizer que a busca pelo trancamento da ação penal, em virtude da suposta atipicidade material da falsa imputação da injúria racial, não guarda relação de estrita aderência com o verbete vinculante n.14 da Súmula.



    Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936/GO, ministro Gilmar Mendes).



    Ressalto, ainda, a firme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos.



    Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Agravo Regimental em Rcl 42.046, ministra Rosa Weber; Agravo Regimental em Rcl 40.331, ministro Edson Fachin).



    Entendo, desse modo, inviável a utilização da reclamação.



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente